Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-85.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1003348-85.2018.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: JOSÉ HENRIQUE XAVIER DAHLEM.
Recorrida: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA.
Data do Julgamento: 01/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PÓS-GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU TER OBTIDO APROVAÇÃO NO TCC - EXIGÊNCIA CONTIDA NA RESOLUÇÃO N. 01/2007 DO MEC - ART. 373, INC. I, DO CPC - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- Inexiste prova nos autos que demonstre ter o recorrente realizado a defesa oral do seu Trabalho de Conclusão, e obtido aprovação, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.
3- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer pleiteada na inicial.
4- A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003348-85.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE XAVIER DAHLEM - CPF: 069.521.329-61 (RECORRENTE), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PÓS-GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE
ENTREGA
DO
DIPLOMA
DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU TER OBTIDO APROVAÇÃO NO
TCC -
EXIGÊNCIA CONTIDA NA RESOLUÇÃO N. 01/2007 DO MEC -
ART. 373, INC. I, DO CPC - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

Inexiste prova nos autos que demonstre ter o recorrente realizado a defesa oral do seu Trabalho de Conclusão, e obtido aprovação, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

3-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer pleiteada na inicial.

4-

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020